Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-84.2024.8.11.0039
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-84.2024.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SAN RAFAEL COMERCIO DE RESFRIADORES LTDA - CNPJ: 05.154.637/0001-56 (EMBARGANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LIMITADA - CNPJ: 77.385.797/0001-17 (EMBARGADO), KAREN BENZI - CPF: 035.360.489-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1000243-84.2024.8.11.0039

E
MBARGANTE:

SAN RAFAEL COMERCIO DE RESFRIADORES LTDA

EMBARGADO:

CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LIMITADA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.

PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

2. A embargante alega omissão quanto à autenticidade e integridade das conversas de WhatsApp utilizadas como prova, à necessidade de autorização expressa do titular cadastral para compras em nome da empresa, e à alteração contratual prévia que excluiu o vínculo
societário antes das supostas compras.

3. Aponta ainda contradição e fundamentação insuficiente na valoração do conjunto probatório, bem como omissão e erro material na condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pela embargante (omissão, contradição e erro material), nos termos do artigo 1.022 do CPC/15.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes do recurso, expondo de forma fundamentada, com base nas provas constantes dos autos, os motivos que ensejaram a reforma da sentença.

7. Não há omissão quanto à autenticidade das conversas de WhatsApp, pois o acórdão analisou o conjunto probatório de forma ampla, considerando não apenas as mensagens, mas também os comprovantes de entrega com carimbo e assinatura de recebimento na filial da empresa autora.

8. A alegada omissão sobre a necessidade de autorização expressa do titular cadastral e alteração contratual prévia foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu a relação comercial entre as empresas administradas pelo mesmo sócio, o que torna legítima a cobrança realizada pela apelante.

9. A condenação por litigância de má-fé foi adequadamente fundamentada, baseando-se na tentativa da autora de se esquivar do
pagamento de dívida legítima ao alegar desconhecimento de transações comerciais comprovadamente realizadas.

10. Os embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, devem preencher os requisitos legais do artigo 1.022 do CPC/15, o que não ocorre no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC/15. 2. Não há omissão no julgado quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 3. A condenação por litigância de má-fé, quando devidamente fundamentada na alteração da verdade dos fatos e na utilização do processo para objetivo ilegal, não configura erro material ou omissão passível de correção por embargos declaratórios."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

SAN RAFAEL COMERCIO DE RESFRIADORES LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
327575392
), ob
jetivando sanar
suposta
s

omissões
e
contradição

que estaria
m

maculando o v. acórdão
constante no ID no
325481898
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

p
or

CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LIMITADA
que
, por
unanimidade
,

proveu o recurso para
“
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15. Por fim, condeno a demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15
.
”

Em síntese, sustenta a embargante que houve omissão quanto à autenticidade e integridade das conversas de
WhatsApp
utilizadas como prova,
tendo em vista
a necessidade de
prova técnica para validá-las, conforme
arts
. 429, II, 439, 441, 370 e 464 do CPC/15.

Alega também omissão sobre a imprescindibilidade de autorização expressa do titular cadastral/administrador para compras em nome da embargante, bem como sobre a alteração contratual/cadastral
,
que
excluiu o
vínculo societário com Rafael Augusto
Hemkemeier
,
antes das supostas compras.

Aponta contradição e fundamentação insuficiente na valoração do conjunto probatório,
sob o argumento de
que o acórdão não correlacionou adequadamente os comprovantes de entrega às notas fiscais específicas.

Por fim, alega omissão e erro material na condenação por litigância de má-fé,
uma vez
que apenas exerceu seu direito de ação/defesa com versão fática plausível.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Sem contrarrazões
(ID
335930861
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso,
a parte embargante alega

omissão quanto à autenticidade e integridade das conversas de
WhatsApp
utilizadas como prova, à necessidade de autorização expressa do titular cadastral para compras em nome da embargante, à alteração contratual
com exclusão do sócio antes das compras
, além de contradição e fundamentação insuficiente na valoração do conjunto probatório e erro material na condenação por litigância de má-fé.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque,
todas as questões
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada em razão de cobranças por parte da requerida, ora apelante, e da inscrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

A autora/apelada alega que desconhece as operações comerciais que fundamentam a suposta dívida cobrada pela demandada, bem como as notas fiscais (no 15841- R$11.559,64, no 15540 - R$31.860,38, no 16322 - R$ 47.476,00, no 16340 - R$ 12.824,00, no 16142 - R$40.805,33, no 15904 - R$ 26.400,08) que ensejaram a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Sob a alegação de que não recebeu os produtos supostamente adquiridos, sendo que seus dados podem ter sido utilizados por terceiro de forma fraudulenta, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de conexão.

Alega a apelante a existência de conexão da presente ação com a Execução
no 0014422-53.2023.8.16.0001, em trâmite na Comarca de Toledo/PR
, relacionada às mesmas notas fiscais objeto da presente demanda.

Sobre o tema, o art. 55 do CPC/15 estabelece que "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
". O §
1o do mesmo dispositivo determina que "
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
".

No caso, conquanto possa existir conexão entre as ações, a presente demanda já foi sentenciada pelo Juízo de primeiro grau, o que afasta a necessidade de reunião dos processos, conforme expressa disposição legal.

Ademais, o reconhecimento da conexão neste momento processual contrariaria os princípios da
perpetuatio

jurisdictionis
e da economia processual, uma vez que implicaria na anulação de todos os atos processuais já praticados, inclusive a sentença, para que o processo fosse remetido a outro Juízo.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a existência ou não de relação comercial entre as partes que justifique a cobrança das notas fiscais que ensejaram a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A autora, ora apelada, alegou desconhecer as operações comerciais que fundamentam a dívida cobrada pela requerida, impugnando as notas fiscais e sustentando não ter recebido os produtos supostamente adquiridos.

Por outro lado, a apelante afirma que as compras foram realizadas pelo Sr. Rafael, administrador de fato da autora, e entregues em endereço vinculado à filial localizada em Toledo/PR.

Com efeito, as provas documentais apresentadas pela apelante demonstram de forma robusta a existência de relação comercial entre as partes, bem como a efetiva entrega das mercadorias objeto das notas fiscais impugnadas.

Os comprovantes de entrega juntados aos autos (
IDs
302966876, 302966877, 302966878, 302966879, 302966880, 302966881 e 302966882) evidenciam que as mercadorias foram recebidas na filial da empresa autora localizada em Toledo/PR, com carimbo e assinatura de recebimento. Esses documentos constituem prova material da efetiva entrega dos produtos, afastando a alegação da autora de que não recebeu as mercadorias.

[...]

Importante destacar que os comprovantes de entrega contêm não apenas a assinatura do recebedor, mas também o carimbo da empresa SAN RAFAEL, o que demonstra que a entrega foi realizada em estabelecimento comercial vinculado à autora, ainda que em endereço diverso da sede.

Além disso, as conversas por
WhatsApp
entre as partes (
IDs
302966868 e 302966869) demonstram que a Sra. FABIANA, sócia da empresa autora, tinha pleno conhecimento das compras realizadas e da existência da dívida, chegando, inclusive, a discutir formas de pagamento e negociação do débito.

[...]

Conforme se observa, as conversas acima demonstram não apenas o conhecimento da dívida, mas também a existência de uma relação societária entre a Sra. FABIANA e o Sr. RAFAEL, confirmando a tese da apelante de que ambas as empresas eram administradas pelo mesmo grupo empresarial.

Neste particular, insta salientar que a tais conversas foram confirmadas pela apelada ao impugnar a contestação, a qual reforçou que estava tentando comunicar o Sr. RAFAEL, da empresa de Toledo, sobre a situação, e que não havia autorizado as vendas (ID 302966892 - Pág. 2):

Além disso, a própria autora se qualifica em uma de suas petições (ID 302966892) como "R.A. HEMKEMEIER & CIA LTDA - ME", sendo "R.A." as iniciais de Rafael Augusto, o mesmo Rafael mencionado nas conversas, o que demonstra a vinculação entre as empresas.

Cumpre destacar que os documentos juntados pela apelante (
IDs
302966874 e 302966875), a empresa SAN RAFAEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDORES SOLARES E RESFRIADORES DE LEITE LTDA, CNPJ 10.968.751/0001-50, localizada em Toledo/PR, tem como sócio o Sr. RAFAEL AUGUSTO HEMKEMEIER, evidenciando a relação entre as empresas.

Nesse contexto, insta salientar que a jurisprudência pátria tem reconhecido a responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, ainda que formalmente constituídas como pessoas jurídicas distintas. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – VIAGEM INTERNACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA CORRÉ MAX MILHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA – Descabimento - Autora que comprou passagens para Lisboa junto ao site da corré 123 Milhas – Cancelamento das passagens dez dias antes da viagem – Sentença de parcial procedência dos pedidos, com a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais – Irresignação da corré Max Milhas, alegando sua ilegitimidade passiva – Não cabimento – Empresa que, embora possua CNPJ distinto, compõe grupo econômico juntamente com a corré 123 Milhas, cumprindo observar a responsabilidade solidária perante o consumidor – Empresas compartilham sócios em comum e integram o mesmo pedido de recuperação judicial – Manutenção do reconhecimento da sua legitimidade passiva – Precedentes deste TJSP. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10693107020238260002 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 12/07/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

No caso em análise, as provas dos autos demonstram de forma contundente que, apesar de possuírem
CNPJs
distintos, as empresas mantinham relação comercial e eram administradas pelo mesmo sócio, o Sr. RAFAEL AUGUSTO HEMKEMEIER, o que torna legítima a cobrança realizada pela apelante.

A tentativa da autora de se esquivar do pagamento de dívida legítima, alegando desconhecimento de transações comerciais comprovadamente realizadas, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, por alterar a verdade dos fatos e utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal.

O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que a autora tinha pleno conhecimento das compras realizadas e tentou, inclusive, negociar
o pagamento antes de alegar o desconhecimento, o que evidencia sua má-fé processual.

Nesse contexto, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito da apelante, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15. Por fim, condeno a demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
, com base nas provas constantes dos autos,
os motivos que ensejaram
a reforma da sentença
.

Ademais,
em relação ao questionamento da

autenticidade das conversas de
WhatsApp
,
insta salientar que
o acórdão analisou o conjunto probatório de forma ampla, considerando não apenas as conversas por
WhatsApp
, mas também os comprovantes de entrega juntados aos autos (
IDs
302966876, 302966877, 302966878, 302966879, 302966880, 302966881 e 302966882), que evidenciam que as mercadorias foram recebidas na filial da empresa autora localizada em Toledo/PR, com carimbo e assinatura de recebimento.

No que tange à alegada omissão sobre a necessidade de autorização expressa do titular cadastral e à alteração contratual prévia, o acórdão analisou a questão ao afirmar que "
as provas dos autos demonstram de forma contundente que apesar de possuírem
CNPJs
distintos, as empresas mantinham relação comercial e eram administradas pelo mesmo sócio, o Sr. RAFAEL AUGUSTO HEMKEMEIER, o que torna legítima a cobrança realizada pela
apelante
".

Aliás, conforme constou do acórdão embargado, a embargante confessou que entrou em contato com o Sr. RAFAEL AUGUSTO HEMKEMEIER e que estava tentando solucionar a questão,
não sendo suficiente para afastar a relação comercial conjunta
o fato de o referido sócio supostamente ter sido excluído do quadro societário antes das compras
questionadas.

Por fim, no que se refere à alegada omissão e erro material na condenação por litigância de má-fé, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da penalidade ao afirmar que "a tentativa da autora de se esquivar do pagamento de dívida legítima, alegando desconhecimento de transações comerciais comprovadamente realizadas, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, por alterar a verdade dos fatos e utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal".

Assim
, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026